Tribunal: TJSP
Processo: 2339393-48.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado sob o argumento de que o réu sofre constrangimento ilegal

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado sob o argumento de que o réu sofre constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva. O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta da decisão, quantidade reduzida de entorpecentes, primariedade, residência fixa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Pleiteia a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, conforme o art. 312 do CPP;
(ii) verificar se seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias pessoais do paciente e da quantidade de drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, além da confissão do paciente de que traficava.
A decisão judicial que manteve a custódia preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, lastreada em elementos dos autos, atendendo ao disposto no art. 312 do CPP, não se tratando de motivação genérica.
A substituição por medidas cautelares diversas da prisão mostra-se ineficaz para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, conforme art. 282, §6o, do CPP, especialmente diante da gravidade e da estrutura organizada da atividade ilícita.
A presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF/1988) não impede a decretação de prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais, pois esta tem natureza processual e visa resguardar o regular andamento da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime e a periculosidade do agente.
A primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva, desde que esta seja devidamente fundamentada e necessária à garantia da ordem pública ou à aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXI; CPP, arts. 282, §6o, 312 e 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgReg no Ag no RE 1.244.250/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.09.2021; STF, AgReg no ARE 1.107.224/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04.10.2018; STF, HC 111.244/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 10.04.2012; STJ, AgReg no HC 1.004.191/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJeN 15.09.2025; STJ, AgReg no HC 858.806/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.10.2023; RTJ 141/371; RT 686/388.